Tribunal: TJDFT
Processo: 0004438-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DESPACHO Antes da análise do pedido de preferência constitucional formulado pelo credor NILSON ROSA CALIXTO no ID 18756993, certifique a Secretaria da Coorpre acerca da expedição e eventual recebimento da certidão de crédito requerida pelo referido credor. Cumprida a diligência, voltem os autos conclusos. Guará/DF, 02 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto